Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721570-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO AMARO AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA FUNPRESP FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME CARVALHO AMARO contra decisão de ID 126865161 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - FUNPRESP, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi aprovado no concurso público para o provimento de vagas do cargo de Analista – Área Contabilidade e Finanças, na 23a (vigésima terceira) posição; que o concurso foi homologado em 2016 e, em 6/5/2018, houve prorrogação da validade por dois anos; que a Lei n. 14.314/2022 instituiu a suspensão dos prazos de validade homologados a partir de 20/3/2020, até 31/12/2021; que a candidata aprovada na 22a (vigésima segunda) posição desistiu da vaga, oportunidade que surgiu o direito subjetivo à nomeação; que foi publicado novo edital, em 2021, para preenchimento de vagas para o mesmo cargo; que a administração solicitou documentos para sua nomeação. Requer, liminarmente, seja determinada sua nomeação para o cargo público em que obteve aprovação. Pleiteia a suspensão do concurso público constante do Edital n. 1 – FUNPRESP-EXE/2021. Custas, ID 36841092. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral (RE 837.311/PI. Rel. Ministro LUIZ FUX) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Na hipótese, o agravante reconhece que foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público e defende que o direito subjetivo decorre da desistência da candidata aprovada na posição exatamente superior á sua de tomar posse no concurso público. Todavia, essa circunstância, por si só, não demonstra a preterição arbitrária e imotivada da administração. O concurso público em que o candidato foi aprovado foi homologado em 19/5/2016 (36841089 - p. 159), tendo a administração prorrogado o prazo de validade por mais dois anos. A candidata aprovada na posição anterior foi convocada no dia 19/5/2020 (ID 36841090 - p. 8), ou seja, dentro do prazo de validade do concurso público. Quando manifestou sua desistência, o concurso público já estava expirado, de modo que não houve preterição arbitrária. Sobre a suspensão do prazo de validade do concurso público, a Lei Complementar n. 173/2020 entrou em vigor em 27/5/2020. Pelo princípio do tempus regit actum, a legislação não alcançou prazos consumados em data anterior à sua vigência. Imperioso registrar que a suspensão do prazo de validade não se confunde com a restauração de prazo de validade já expirado. Portanto, somente sobre os concursos públicos que estavam dentro do prazo de validade quando a lei entrou em vigor se suspendeu a contagem do prazo (desde que o concurso público já estivesse homologado em 6/3/2020). Dessa forma, em análise prefacial, não resta verificada a fundamentação relevante, imprescindível ao deferimento do pedido de natureza liminar. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora